Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700387-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA LAIS RABELO DE ASSIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada pela agravante para que o agravado seja obrigado a convocar, nomear e dar posse à autora no cargo de assistente social do Distrito Federal para o qual foi aprovada na posição 518o. Alega que foi nomeada 20 meses após a divulgação do resultado definitivo, mas a convocação para tomar posse ocorreu somente por meio de edital publicado no diário oficial. Informa que as comunicações anteriores foram realizadas por e-mail, havendo a obrigatoriedade de o agravado adotar medida efetiva de comunicação. Insiste no pedido de tutela de urgência para que seja nomeada e convocada para tomar posse ou a reserva da vaga até decisão final da demanda. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. As circunstâncias não revelam urgência para que justifique a antecipação da tutela. A demanda não trata de convocação para participar de etapa seguinte do concurso, caso em que a demora poderia comprometer o resultado útil do processo. O concurso foi finalizado e os candidatos foram convocados para posse. Aguardar mais um ou dois meses não alterará o resultado útil do processo, pois eventual sentença de procedência poderá determinar a nomeação do candidato, sobretudo em cargo que dificilmente não tenha vaga disponível. Além disso, os fatos não estão suficientemente demonstrados nos autos. É necessário que o agravado esclareça a questão, informando se expediu ou não alguma outra forma de comunicação à candidata sobre a nomeação. Assim, o feito deve ser submetido ao contraditório quando então o juiz terá quadro mais claro para decidir. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a